Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTA IRREGULAR NO EXERCÍCIO DO CARGO, QUE AFETE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR OU O DECORO DA CLASSE. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES MILITAR E COMUM. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REPRESENTAÇÃO NÃO ADMITIDA.
1. O § 3o do artigo 142 da Constituição Federal elenca duas hipóteses de perda do posto e da patente pelos oficiais das Forças Armadas e das forças auxiliares, quais sejam: “VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;” e “VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;” sendo que, no caso em apreço, nenhum das situações ocorreu.
2. Na espécie, o representado, atualmente Oficial da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, foi submetido ao Conselho de Justificação por ter sido denunciado pela prática dos crimes de concussão e formação de quadrilha (artigos 305 c/c o 53 do Código Penal Militar e artigo 288 do Código Penal), tendo o Colegiado declarado a não culpa do representado por insuficiência de provas das acusações contidas no Libelo Acusatório e o considerou capaz de permanecer nas fileiras da Corporação.
3. O Governador do Distrito Federal discordou da conclusão do Conselho de Justificação e, com base em Nota Técnica elaborada pela Consultoria Jurídica de seu Gabinete, encaminhou a presente Representação, com fundamento no artigo 13, inciso V, alínea “a”, artigo 14 da Lei Federal no 6.577/1978 e artigo 108, inciso III, do Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/1984).
4. In casu, as condutas imputadas ao representado configuram crime militar (concussão) e comum (formação de quadrilha), cuja sentença condenatória não transitou em julgado, ausente a condição de procedibilidade para o ajuizamento da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato. Inteligência do inciso VII do § 3o do artigo 142 da Constituição Federal. Garantia conferida aos oficiais militares.
5. Representação para declaração de indignidade para o oficialato não admitida.